Tribunal: TJBA
Processo: 8024708-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8024708-89.2025.8.05.0000 – Comarca de Cândido Sales/BA

Impetrante: Laurindo Braz Cecílio

Paciente: José Carlos Dias Lacerda

Advogado: Dr. Laurindo Braz Cecílio (OAB/MG: 109.395)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cândido Sales/BA

Processo de 1º Grau: 8000384-94.2025.8.05.0045

Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS INDICIOS DE AUTORIA DELITIVA.
NÃO CONHECIMENTO. VERSÕES ANTAGÔNICAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROB
ATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM A VIA ANGUSTA DO

MANDAMUS.
ALEGATIVAS DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, OFENSA AO PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. PREJUDICIALIDADE. RELAXADA A PRISÃO DO PACIENTE EM 14.03.2025 PELA JUÍZA DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ORDEM PREJUDICADA.

I-Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Laurindo Braz Cecilio (OAB/MG: 109.395), em favor de Jose Carlos Dias Lacerda, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cândido Sales/BA.

II- Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24/03/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

III- Alega o impetrante, em sua peça vestibular (id. 81573625), a ilegalidade da prisão preventiva em razão da nulidade absoluta do APFD, afirmando que “a ausência do delegado de policia civil, durante o APFD, torna o mesmo CRIVADO DE NULIDADE ABSOLUTA, por ausência do requisito que é da essência da validade do ato administrativo” e ausência de indícios de autoria delitiva. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aponta, também a ofensa ao princípio da presunção de inocência, configurando a segregação antecipação da pena. Por fim, sustenta a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV- Informes judiciais (ID. 81863804) noticiam
in verbis
: “[...] Em análise dos autos, este juízo determinou o relaxamento da prisão do paciente face à caracterização de constrangimento ilegal, evidenciado pelo decurso do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no artigo 51 da Lei nº 11.343/2006 para conclusão do Inquérito Policial. Constatou-se que, apesar do lapso temporal transcorrido, não foi localizado o cadastramento do procedimento investigatório no sistema PJE, tampouco houve formalização de pedido de dilação de prazo pela autoridade policial, circunstâncias que impuseram a adoção da medida de relaxamento, em observância às garantias constitucionais do devido processo legal O Alvará de soltura foi expedido nesta data, qual seja, 30/04/2024.”

V-
No que concerne à arguição de ausência dos indícios de autoria, esta não merece ser conhecida, tendo em vista que, existindo versões distintas firmadas pelos policiais e o paciente, principalmente quanto ao contexto da abordagem, há necessidade de incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
Ademais, o reconhecimento da aventada ilegalidade, pela via estreita do
mandamus,

é providência excepcional, admissível somente quando emerge do caderno processual, de forma patente, o vício apontado, o que não se constata no caso concreto.

VI-
Quanto às demais alegativas constantes na impetração, restam prejudicadas, vez que, compulsando os autos, a partir dos aclaramentos judiciais, verifica-se não mais persistir a coação narrada pelo impetrante, uma vez que o Juiz de origem relaxou a prisão do paciente, tendo sido expedido alvará de soltura em 30/04/2025, ocorrendo, desse modo, a perda do objeto da impetração.

VII- Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem.

VIII- ORDEM PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

sob o n° 8024708-89.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Cândido Sales/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Laurindo Braz Cecilio (OAB/MG: 109.395), como paciente, Jose Carlos Dias Lacerda, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cândido Sales/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.